Tribunal: STM
Processo: 7000111-71.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000111-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: JUAN OLIVEIRA MOREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
declarou a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva do crime praticado pelo Acusado JUAN OLIVEIRA MOREIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento ao presente Agravo Interno para, reformando a Decisão proferida nos
autos do Agravo Interno nº 7001477-82.2019.7.00.0000, reconhecer a extinção
da punibilidade de JUAN OLIVEIRA MOREIRA no Processo nº 7000691-
42.2018.7.01.0001, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, com base no artigo 125, § 5º, inciso VII, c/c o art. 129, tudo do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 29/05/2020 13:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc599200

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000111-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: ex-Sd Ex JUAN OLIVEIRA MOREIRA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO PELO ACUSADO. DECISÃO
AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que
não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo
Acusado, seja revista pelo Plenário.
Decisão baseada na jurisprudência da Primeira Turma do STF, bem como no entendimento
manifestado pela maioria dos Ministros, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 176.473
pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que o Acórdão confirmatório da condenação, e
não apenas a sentença condenatória, interrompe a prescrição.
No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da
condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano
após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que foi lida e
publicada em 29 de novembro de 2018 e o Acórdão publicado em 27 de agosto de 2019.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
íntegra a Decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado
pelo Acusado.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 29/05/2020 13:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc599200

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União, em patrocínio do ex-Sd Ex
JUAN OLIVEIRA MOREIRA, contra Decisão deste Presidente, proferida em 6 de fevereiro de 2020, na parte
que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado (autos nº 1477-
82.2019, evento 5).
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 29 de
novembro de 2018, por maioria, julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd Ex JUAN OLIVEIRA
MOREIRA a 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime disposto no art. 187
1 c/c o art. 72, inciso I
2, ambos
do CPM, concedendo o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (autos nº 691-
42.2018.7.01.0001, evento 27).
A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar apelaram em 4 de dezembro de 2018 e 9 de
dezembro de 2018, respectivamente, e ambos pugnaram pela absolvição do Acusado (eventos 41 e 47).
Em Sessão de 8 de agosto de 2019, o Plenário desta Corte, por unanimidade, negou provimento aos Apelos
para manter íntegra a Sentença condenatória (evento 44).
A DPU foi intimada em 27 de agosto de 2019 (evento 52), e opôs no dia 16 de setembro seguinte, Embargos de
Declaração, buscando que constasse no Extrato da Ata da Sessão que "a Defesa Pública atuou, da tribuna, em
sustentação oral pela mantença da Sentença de absolvição".
Em 25 de setembro de 2019, o Relator, Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, julgou prejudicado os
Aclaratórios por perda de objeto (evento 9), tendo em vista que a omissão apontada pela Embargante já havia
sido sanada pela Secretaria Judiciária, que certificou terem feito uso da palavra, na forma regimental, o Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, para produzirem sustentações orais quando do
julgamento da Apelação nº 7000208-08.2019.7.00.0000 (evento 7).
Inconformada com a manutenção da sentença condenatória, a DPU interpôs Recurso Extraordinário (evento
17), ao qual neguei seguimento, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil

3; e no
art. 6º, inciso IV
4, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (autos nº 1256-02.2019, evento 8).
Irresignada, a DPU interpôs Agravo Interno, distribuído nesta Corte sob o nº 7001477-82.2019.7.00.0000
(evento 13).
Em suas razões, requereu, preliminarmente, a declaração da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
pugnou pela subida do RE ao Supremo Tribunal Federal (autos nº 1477-82.2019, evento 1).
Em 6 de fevereiro de 2020, não conheci do Agravo Interno, haja vista que, na hipótese, seria cabível Agravo
em Recurso Extraordinário, o que caracterizou erro grosseiro da Parte recorrente.
Na mesma oportunidade, deixei de decretar a prescrição da pretensão punitiva do Acusado, requerida pela
Defesa, pois, após analisar os autos, verifiquei não ter se exaurido o prazo prescricional (evento 5).
Em 18 de fevereiro de 2020, a ilustre Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno,
distribuído sob o nº 7000111-71.2020.7.00.0000 (evento 14).
Em suas razões, requer seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, afirmando que, "Com as vênias
devidas, a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal Militar e, também, do STJ - Superior Tribunal de
Justiça - é contrária ao entendimento manifesto na Decisão singular do Ministro Presidente".
Ao final, pugna pela retratação da referida Decisão, ou, em caso de sua manutenção, que o Plenário do STM
conheça e dê provimento ao presente recurso para declarar a prescrição e determinar a extinção da pretensão
punitiva (autos de nº 111-71.2020, evento 1).

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 29/05/2020 13:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc599200
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, pugnou pelo desprovimento do Agravo (evento 9).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 118, inciso II, do RISTM
5, pois interposto ante a Decisão
deste Presidente na hipótese do inciso XXVIII do art. 6º do mesmo Regimento
6.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a declarar a
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"(...) cabe analisar a arguição da DPU de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição,
haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.
Verifica-se que o recebimento da Denúncia ocorreu em 21 de setembro de 2018 (...), e que o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu, em 12 de
novembro seguinte, (...) julgá-la procedente para condenar o Desertor à pena de 6 (seis) meses
de detenção, convertida em prisão, nos termos do artigo 59 do CPM (...). A Sentença foi lida
e publicada no dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2018 (evento 29).
Inconformados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União recorreram, ambos
pugnando pela absolvição do Réu (eventos 55).
Em Sessão de 8 de agosto de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
negou provimento aos Apelos da Defesa e do MPM, para manter íntegra a Sentença a quo (...).
Cabe ressaltar que o Sentenciado apresentou-se voluntariamente à Organização Militar em 6
de agosto de 2018, quando tinha 20 (vinte) anos de idade, o que acarreta na redução pela
metade do prazo prescricional, conforme o art. 129 do CPM
7.
Assim, o prazo que seria de 2 (dois) anos foi reduzido para 1 (um) ano,
considerando-se a pena em concreto aplicada na Sentença condenatória, posteriormente
confirmada pelo Egrégio STM, em face do estabelecido no inciso VII e no § 1º do art. 125
8, c/c o
aludido art. 129, todos do CPM.
Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada
em 29 de novembro de 2018, supostamente o último marco interruptivo da prescrição, em
consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM
9, cumpre ressaltar que, de fato, a
prescrição foi interrompida novamente com a publicação no Dje nº 148/2019, de 27
de agosto de 2019 (...), do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta
Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 29/05/2020 13:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc599200
prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal
10 que deve ser
interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição
demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a
posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há,
sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição
está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação
é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo
legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado
em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, em julgamento realizado no dia 13 de setembro de 2019, a Primeira Turma,
por unanimidade, negou provimento ao RE 1176906 AgR, nos termos do voto do Relator,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES.
No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da
condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1
(um) ano após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto
que, repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 29 de novembro de 2018 e o
Acórdão publicado em 27 de agosto de 2019.
Desta maneira, resta evidente que não se exauriu o prazo para a consequente
decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado" (Grifos
nossos).
Como visto, a Decisão deste Presidente baseou-se no entendimento da Primeira Turma do STF, no sentido de
que o Acórdão confirmatório da condenação, e não apenas a sentença condenatória, interrompe a prescrição.
Cumpre registrar que está sendo apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº
176.473, de relatoria do Eminente Ministro Alexandre de Moraes.
No referido HC, a Defesa alega ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Paciente,
condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime de tráfico
transnacional de drogas, condenação esta que foi confirmada, sem qualquer alteração, pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
Os autos encontram-se com pedido de vista pelo Ministro Presidente daquela Suprema Corte, mas já foram
proferidos 7 (sete) votos favoráveis à tese de interrupção do prazo prescricional em virtude da confirmação no
Acórdão da sentença condenatória.
Acompanharam o Relator os Ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia
e Marco Aurélio, contra os votos dos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Como se verifica, a Decisão deste Presidente, ora impugnada, é consoante com a jurisprudência consolidada
da 1ª Turma do STF, entendimento este que já deu sinais de estar sendo pacificado pelo Plenário da Augusta
Corte, com o julgamento do referido Habeas Corpus.
Assim, apesar de a ilustre Defensoria Pública da União colacionar julgados desta Corte Castrense e do Superior
Tribunal de Justiça que amparam a sua tese de ocorrência da prescrição, filio-me ao entendimento de que o
Acórdão confirmatório da Sentença condenatória constitui marco interruptivo da prescrição.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não decretou a prescrição da
pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 29/05/2020 13:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc599200
__________________________________________
1 Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
2 Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
3 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
4 Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 131 a 134;
5 Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
II - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
6 Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
XXVIII - Praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do Tribunal,
antes da efetiva distribuição e depois de exaurida a competência do Relator, e declarar a extinção da
punibilidade, com fundamento nas situações previstas no inciso XI do art. 12 deste Regimento
7 Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.
8 Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da
pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano;
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a
regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre
a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
9 Art. 125. A prescrição da ação penal (...)
(...)
II - pela sentença condenatória recorrível.
10 Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 29/05/2020 13:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc599200
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos
relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo,
estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr,
novamente, do dia da interrupção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e068ca2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000111-71.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: JUAN OLIVEIRA MOREIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei dando provimento ao presente
Agravo Interno, para, reformando a Decisão proferida nos autos do Agravo Interno nº 7001477-
82.2019.7.00.0000, reconhecer a extinção da punibilidade de JUAN OLIVEIRA MOREIRA no Processo nº
7000691-42.2018.7.01.0001, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no art.
125, § 5º, inciso VII, c/c o art. 129, tudo do CPM, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão do Ministro-Presidente, proferida em 6 de fevereiro de
2020, na parte em que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.
3.Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 29 de
novembro de 2018, por maioria, condenou o ex-Sd Ex JUAN OLIVEIRA MOREIRA, a 6 (seis) meses de detenção,
pela prática do crime disposto no art. 187 c/c art. 72, inciso I, do CPM, concedendo o "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
4. In casu, trata-se, portanto, de réu menor ao tempo do crime, cujo decreto condenatório foi publicado em
29/11/2018 e o Acórdão confirmatório proferido em 27/8/2019, o qual não tem o condão de interromper a
prescrição, que, por sua vez, se operou em 29/11/2019.
5. Nesse contexto, entendo que assiste razão ao Recorrente. Isso porque a questão sobre a interrupção do
prazo prescricional é matéria de direito material e de ordem pública e está prevista no Código Penal Militar, em
seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em
vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não comporta a criação de um motivo extra
legem para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando
que não há previsão no CPM.
6. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal comum,
já há julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o Acórdão confirmatório
também é causa interruptiva da prescrição, a exemplo do precedente relativo ao RE 1226719, de relatoria do
eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, também referenciado pelo Relator deste Agravo Interno.
7. Também não se desconhece que, por haver entendimento contrário da Segunda Turma daquela Corte, os
autos do Habeas Corpus nº 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, foi
afetado ao Plenário e será julgado na Sessão Virtual de 17/4 a 24/4/2020, o que demonstra que
realmente há necessidade de ser pacificado o entendimento sobre a matéria. Mas é importante que se diga
que a pendência é tão somente para alcançar a melhor interpretação em relação ao disposto no art. 117, inciso
IV, do CP comum.
8. Apesar disso, é possível sustentar que foram proferidos com acerto os julgados desta Corte que levaram em
conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o Acórdão confirmatório da
condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in
litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e068ca2
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
9. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu entendimento
nesta assentada, não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que
já foi brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e068ca2
10. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
11. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
12. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é
admitir que, em sede de processos de natureza sancionatória, são incabíveis a interpretação extra
legem e a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de
prescrição, mormente quando se sabe que o instituto da prescrição é de direito material e já se
operou antes mesmo de se conhecer o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal nos
autos do Habeas Corpus nº 176.473, cujo julgamento virtual iniciou-se em 17/4/2020 e se
encerrará no dia 24 do mesmo mês.
Por essas razões, votei dando provimento ao presente Agravo Interno, para, reformando a Decisão proferida
nos autos do Agravo Interno nº 7001477-82.2019.7.00.0000, reconhecer a extinção da punibilidade de JUAN
OLIVEIRA MOREIRA no Processo nº 7000691-42.2018.7.01.0001, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, com base no art. 125, § 5º, inciso VII, c/c o art. 129, tudo do CPM.
Brasília, 23 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar